Tribunal: STF
Processo: Rcl 16944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.057. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. INDICAÇÃO DE PARADIGMA NÃO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.



    À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 



    Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo regimental.



     Agravo regimental conhecido e não provido.